Tribunal: TJDFT
Processo: 0766663-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE GESTANTE. AUSÊNCIA DE REQUISTIOS OBJETIVOS PARA A MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a autora/recorrida não seja excluída do plano de saúde por até 30 (trinta) dias após a data prevista para o parto (15/01/2025). Determinou, ainda, que, caso tenha havido o cancelamento do plano de saúde da recorrida durante o curso processual, que a ré promova a sua reativação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu descumprimento ensejar em multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução. O juízo de origem concluiu que é vedada a rescisão unilateral do contrato durante o tratamento médico continuado do paciente beneficiário do plano de saúde, o que se equipara ao estado gravídico da recorrida.
III. Questão em discussão
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que é necessário que os beneficiários de planos de saúde pertençam a uma categoria profissional específica, conforme a Resolução Normativa no 137/2006. Esclarece que no caso do plano de saúde recorrente, os beneficiários devem ser funcionários da EMBRAPA ou seus dependentes, sob risco de sanções e reclassificação pela Agência Nacional de Saúde - ANS, caso haja infração. Assevera que a ANS permite apenas a inclusão de beneficiários pertencentes a um grupo fechado, o que excluiria a recorrida, pois ela, como dependente de seu pai, somente poderia permanecer no plano até os 24 (vinte e quatro anos) anos de idade e solteira, conforme o regulamento. Por último, defende que não poderia ser suspenso ou rescindido unilateralmente o plano na hipótese de internação hospitalar, o que não se aplica ao caso concreto.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 67851450. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de decidir
6. Conforme o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor.
7.Conforme entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
8. Todavia, ao analisar detidamente os presentes autos, observo que a recorrida, antes de completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, casou-se e, inclusive, alterou seu nome conforme consta nos documentos ID. 67846895 – Pág. 3 e ID. 67851426 – Pág. 7. Tal fato a desqualifica objetivamente como dependente de seu genitor no plano de saúde recorrente, em conformidade com o disposto no art. 8o do Regulamento do Plano de Assistência Médica. Senão vejamos: “CAPÍTULO III – Da inscrição e identificação dos associados titulares e dependentes Art. 8o – Poderão se inscrever no Plano de Assistência Médica: (...) II- Na qualidade de Dependentes do Associado Titular: (...) d) os filhos (naturais ou adotivos), ou enteados, entre 21 (vinte um) e menor de 24 (vinte e quatro) anos, solteiros, sem renda própria, estudantes matriculados regularmente em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação; (...)”.
9. Sendo assim, considerando que a recorrida não preenchia os critérios objetivos estabelecidos no Regulamento do Plano de Assistência Médica antes da sua gestação, não há fundamento jurídico para a continuidade de sua condição de dependente no plano de saúde recorrente, ante a ausência de requisitos objetivos exigidos para tanto.
10. Dessa forma, concluo que é lícito o cancelamento do contrato de plano de saúde da recorrida, razão pela qual reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.